Tribunal: TCU
Processo: 013.691/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 768/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de reforma concedida pelo Comando da Aeronáutica. Considerando que o Acórdão 8022/2025-TCU-Primeira Câmara , entre outras medidas, negou registro ao ato e fez determinações ao órgão responsável; Considerando que o item 9.3 do referido acórdão indicou, incorretamente, como destinatário das determinações o Comando do Exército, sendo o destinatário correto o Comando da Aeronáutica; Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, e na súmula TCU 145, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do item 9.3 do Acórdão 8022/2025-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres convergentes emitidos no processo (peças 13-15), mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: "9.3. determinar ao Comando do Exército que:" Leia-se: "9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica que:". 1. Processo TC- Processo 013.691/2025-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Hamilton Canuto do Nascimento (XXX.068.214-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há.